Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804249-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DOUGLAS PANTOJA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este servia de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada.

5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

6. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
e ora agravado
DOUGLAS PANTOJA SOARES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0804249-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO:
DOUGLAS PANTOJA SOARES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
, inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões a agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, uma vez a decisão proferida pelo Juízo de origem,
não pode ser considerada como despacho, porquanto ela declara que os documentos coligidos aos autos não são aptos para o desenvolvimento válido e regular do processo e, ao fazê-lo, o MM. Juízo a quo emitiu juízo de valor acerca dos referidos documentos, proferindo, portanto, verdadeira decisão interlocutória.

Assevera que
os documentos que instruíram a peça exordial são plenamente adequados e hábeis para produzir os efeitos para os quais foram destinados, denotando-se inexistir a necessidade de aperfeiçoamento ou correção.

Sustenta que,
no caso em apreço, é indiscutível que a questão posta no recurso de Agravo de Instrumento versa sobre o inciso I, do artigo 1.015 do CPC, portanto, está relacionado com os requisitos para deferimento da medida liminar, sendo imperioso o conhecimento do referido recurso por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, firmou tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, posto que o procedimento de Busca e Apreensão traz consigo os requisitos da urgência, que visa mitigar a possibilidade de perecimento da garantia fornecida contratualmente.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme Certidão de Id
5588122
.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito

suspensivo ativo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (
proc. nº
0808085-13.2021.8.14.0301), determinou que a autora/agravante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo como ora agravado
DOUGLAS PANTOJA SOARES.

No despacho ora recorrido (Id nº. 25263573 - Autos de 1º grau), o Juízo de origem intimou a parte autora, ora recorrente, a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, depositando em Secretaria o contrato original firmado entre as partes (REsp 1277394/SC), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de origem, interpôs a ora

agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
recurso de Agravo de Instrumento (Id nº. 4585326).

Aduz que a decisão ora agravada não pode prevalecer, uma vez que se encontra em manifesta contrariedade à legislação que rege o procedimento de busca e apreensão.

Destaca que no caso sob análise, deverá ser levado em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520 efetuado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada.

Afirma que a Ação de Busca e Apreensão prevista no Decreto-lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, não prevê a necessidade de apresentação do contrato original para deferimento da liminar, salientando não existir razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, vez que não estaria diante de título cambial, mas de cédula de crédito bancário Pleiteou, assim, a concessão da tutela antecipada nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, revogando a decisão ora recorrida, no que se refere a apresentação do contrato original e, no mérito, provimento ao presente recurso para conformar a tutela ora requerida.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4585326.

É o relatório.

Decido.

A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de agravo de instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constantes do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenha conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) ”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Vale destacar que, a recorrente com o intuído de garantir a admissibilidade do seu recurso de Agravo de Instrumento, trouxe entre outros fundamentos, a necessidade de observância ao REsp nº 1277394/SC que discorreu acerca da mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC.

Ocorre que, o referido recurso trata de matéria diversa da que ensejou a interposição do presente recuso de Agravo de Instrumento, não se aplicando ao caso sob análise, uma vez se tratar de requisitos para a constituição e desenvolvimento do feito.

Senão vejamos:

“Em seu voto, a ministra lembrou que o artigo 1.015 é amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, "de modo que esta corte será frequentemente instada a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal".

A relatora afirmou que o debate acerca do inciso VI se insere nesse contexto, exigindo a indispensável conformação entre o texto legal e o seu conteúdo normativo, a fim de que se possa definir o significado da frase "decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa".

Ela ressaltou não haver dúvida de que a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado contra a parte adversária e a decisão que

resolve a ação incidental de exibição instaurada contra terceiro estão abrangidas pela hipótese de cabimento.

Contudo – destacou Nancy Andrighi –, ainda era preciso definir o cabimento

na hipótese de decisão interlocutória sobre exibição ou posse de documento

que é objeto de simples requerimento de expedição de ofício da própria parte no processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental – como ocorreu no caso em julgamento (
REsp 1.798.939
).”

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a emenda da inicial, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformada com o decisum, a Agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este sirva de paradigma para a reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergado no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/07/2021